Tribunal: STF
Processo: HC 185957
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Ricardo de Lima e outro, em favor de Silvio Alves da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 537.519/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de SILVIO ALVES DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de roubo (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal) e formação de quadrilha (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), à pena total de 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. 
    Buscando a desclassificação do delito de roubo para a forma tentada e a absolvição quanto ao segundo delito, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido. 
    No presente writ, os impetrantes sustentam: (a) aumento da pena-base do roubo com fundamento em elementos do tipo penal; (b) confissão espontânea aplicada em fração inferior a 1/6; (c) ofensa à Súmula n. 443 do STJ; (d) condenação por formação de quadrilha sem prova da estabilidade; (e) aplicação retroativa da Lei n. 12.850/13. 
    Requer, em liminar e no mérito, a redução das penas e a absolvição no que diz respeito ao delito do art. 288 do Código Penal. 
    Liminar indeferida às fls. 68/69. 
    Informações prestadas às fls. 113/131. 
    O Ministério Público Federal opinou pela concessão parcial da ordem, conforme parecer de fls. 133/139. (eDOC 3, p. 63)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 3, p. 88)
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Por meio deste writ, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente.
    Registro, de pronto, que se trata de substitutivo de revisão criminal, por cujo meio pretende a defesa desconstituir o acórdão da apelação, publicado em 10.2.2005. (eDOC 3, p. 39)
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Inicialmente, quanto aos itens (a) aumento da pena-base do roubo com fundamento em elementos do tipo penal, (b) confissão espontânea aplicada em fração inferior a 1/6 e (c) ofensa à Súmula n. 443 do STJ, verifica-se que a Corte de origem não se manifestou especificamente sobre a matéria, o que impede o conhecimento do writ, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Quanto ao item (d) prova da estabilidade da associação para a ocorrência do crime de quadrilha, verifica-se que o Tribunal de origem trouxe o seguinte: 
    No que concerne às majorantes do emprego de arma de fogo, concursos de pessoas e restrição à liberdade dos ofendidos, não houve irresignação, encontrando-se todas devidamente configuradas, ante ao vasto acervo probatório carreado aos autos. 
    Buscam os apelantes as absolvições quanto ao delito de formação de quadrilha. Alegam para tanto, "que a condenação não pode prosperar, pois os quatro se associaram para cometer uma só empreitada, que foi a de Pouso Alegre, outras informações são meras especulações, sem provas nos autos". 
    Consigna a denúncia que os apelantes associaram-se ao adolescente Alexandre para cometer o crime de roubo triplamente qualificado. O crime de formação de quadrilha, descrito pelo artigo 288, do Código Penal, caracteriza-se pela associação de mais três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes. 
    Os Apelantes confessaram em seus interrogatórios que invadiram uma casa localizada no bairro São Geraldo, na cidade de Pouso Alegre, onde residiram por aproximadamente três meses. Insta ressaltar, que possuíam, quando do ato, diversas armas de fogo, bem como objetos usualmente empregados na prática de ilícitos. 
    De certo, restou comprovado nos autos que o bando cometeu, em tese, apenas o crime narrado na denúncia. Contudo, restou provada a finalidade da associação criminosa, a intenção dos agentes de praticarem delitos de roubo, o que, por si só, caracteriza o delito previsto no artigo 288, do Código Penal, agravado pelo uso de armas de fogo, conforme prescreve o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 
    Restando comprovado que os apelantes associaram-se ao menor Alexandre, permanentemente, preenchidos estão os elementos caracterizadores do tipo penal de formação de quadrilha, não havendo como acolher o pleito absolutório. 
    Com essas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se as condenações impostas aos apelantes (fls. 58/59). 
    Como visto, as instâncias ordinárias, após a aprofundada análise dos elementos de prova que ensejaram a condenação, afirmaram a existência de uma intenção dos agentes de estarem associados de maneira estável para a prática de crimes. 
    […]
    Por fim, quanto ao item (e) aplicação retroativa da Lei n. 12.850/13, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que aplicação da novatio legis in melius após o julgamento do recurso de apelação deve ser primeiramente requerido ao juízo das execuções. Assim, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecer originariamente da matéria. 
    […]
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. (eDOC 3, p. 64)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    Volto a registrar que a defesa, no lugar de apresentar revisão criminal, impetrou habeas corpus no STJ, em 2.10.2019, contra o acórdão da apelação, publicado em 10.2.2005, quatorze anos atrás.
    Reputo perfeitamente válida a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Todavia, no caso dos autos, a defesa pretendeu levar ao conhecimento do STJ uma causa que sequer foi levada ao Tribunal de Justiça, a evidenciar a impropriedade do pedido e a impossibilidade de esta Corte dele conhecer de forma inaugural.
    Verifica-se que nem mesmo o pedido de aplicação de lei penal mais benéfica foi requerido no Juízo da Execução, órgão competente para apreciá-lo.
    Quanto à parte conhecida no STJ, não tem razão o impetrante.
    Conforme registrado, “restou provada a finalidade da associação criminosa, a intenção dos agentes de praticarem delitos de roubo, o que, por si só, caracteriza o delito previsto no artigo 288, do Código Penal, agravado pelo uso de armas de fogo, conforme prescreve o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.”
    Para divergir de tal entendimento, seria indispensável ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. No sentido, cito precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.(AgR no HC 183.436, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15.5.2020)
    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente